Tribunal: TJDFT
Processo: 0046221-81.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO POR UM ANO. ART. 921, §1o, DO CPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PELA LEI No 14.010/20 (PANDEMIA COVID-19). NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DECURSO DO PRAZO DE 3 ANOS. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ART. 921, § 5o, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida em execução de título extrajudicial lastreada em nota promissória, que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC. 1.1. Em suas razões, o autor requer a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente, de modo a possibilitar o prosseguimento do feito. Assevera, em síntese, que não esteve inerte e que a execução com fulcro em nota promissória tem como prazo prescricional do crédito 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

2. O instituto da prescrição tem por fundamento a segurança proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. 2.1. Como é cediço, incide a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte no curso da execução por período superior ao próprio prazo de prescrição do direito material. 2.2. A pretensão de execução de nota promissória é de 3 (três) anos, a contar do vencimento do título, nos termos do artigo 70 da lei Uniforme de Genebra - LUG (Decreto n° 57.663/1966): “Artigo 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar de seu vencimento”. 2.3. No mesmo sentido é o art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, aplicável ao caso por se tratar de execução extrajudicial de nota promissória. 2.4. Precedente desta Corte: "[...] 1. Em observância ao princípio do tempus regit actum, o caso deve ser submetido ao regramento da prescrição intercorrente anterior às alterações promovidas pela Lei 14.195/2021. 2. Por se tratar de título executivo extrajudicial oriundo de nota promissória, o prazo prescricional aplicável é de 3 anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. [...]” (0025862-13.2014.8.07.0001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 01/03/2024).

3. Dessa forma, é trienal o prazo prescricional aplicável ao caso concreto. A decisão de suspensão do processo foi proferida em 07/12/2018 e durou 1 (um) ano, ou seja, até 07/12/2019, após o qual o prazo voltou a correr, conforme lição do art. 921, §4o, do CPC, sendo o prazo final previsto para 07/12/2022. Ademais, considerando a suspensão dos prazos processuais decorrente da crise sanitária da pandemia da COVID-19 (de 12/06/2020 a 30/10/2020), foi acrescido ao período 141 dias, de modo que o fim do prazo se deu, fatalmente, em 27/04/2023. 3.1. Assim, em 30/10/2023, data da prolação da sentença, o prazo de 3 anos de prescrição já havia se encerrado.

4. Não prospera a alegação de que o apelante não deixou de diligenciar nos autos e que, portanto, o processo não ficou paralisado, o que, por conseguinte, impede o reconhecimento da prescrição. 4.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 4.2. Em outras palavras, a constante diligência em dar andamento ao feito, buscando expropriar bens do devedor, por si só, não impede o curso do prazo prescricional, ainda que tais medidas evidencie o interesse na causa. 4.3. Precedente: “[...] 5. É irrelevante, para o fim de ter-se por interrompido o prazo prescricional intercorrente, a eventual atuação diligente do credor, se não tiver havido, durante o transcurso do referido período, a efetiva indicação de bens dos devedores e a concretização da constrição requerida, conforme se extrai do § 4o-A do art. 921 do CPC. [...]” (0006636-91.2016.8.07.0020, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 28/07/2023).

5. Não se aplica a majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença (art. 921, §5°, do CPC).

6. Apelo improvido.